Tribunal: TJDFT
Processo: 0712305-24.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CÍVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMINOLOGIA TÉCNICA INADEQUADA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBLIDADE. PAGAMENTO DO VALOR DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS.
1. A “exceção de pré-executividade” é um expediente processual extravagante, mas largamente suportado pela jurisprudência pátria que criou, de forma curiosa, essa novidade por vezes chamada também de “objeção de pré-executividade”. 1.1. A técnica processual, devidamente prevista nos preceitos normativos que informam o sistema jurídico pátrio, resguarda para o âmbito das defesas (ou respostas), indiretas formais e substanciais, o sentido semântico mais adequado para o uso dos termos exceção e objeção. 1.2. Os procedimentos judiciais dos processos executivos, bem como os da fase de cumprimento de sentença, não apresentam cognitio em sentido estrito, pois esta se encontra sepultada sob os requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo ou, no caso do cumprimento de sentença, já se realizou anteriormente à fase decisória do procedimento. Por isso, é impróprio falar-se em exceção em sede executiva ou mesmo na fase de cumprimento de sentença.
2. A cédula de crédito bancário, nos termos do art. 28 da Lei no 10.931/2004 e do art. 784, inciso XII, do CPC, conta com força de título executivo extrajudicial, sendo líquida, certa e exigível desde que estabeleça obrigação positiva, vencimento certo e encargos calculáveis aritmeticamente.
3. A eficácia executiva da cédula de crédito bancário decorre expressamente da Lei no 10.931/2004, que estabelece, em seu art. 28, o seguinte: “a cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente elaborados conforme previsto no § 2o”. Essa circunstância não ficou evidenciada no caso dos autos, em razão do pagamento do valor devido e da ausência de liquidez e certeza da obrigação.
4. Recurso conhecido e desprovido.